Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil por suposta falha na prestação de serviço médico-hospitalar. Paciente com Covid-19 e comorbidades graves. Alegada demora no envio de ambulância. Hipoglicemia como causa imediata de óbito. Inexistência de nexo causal. Improcedência do pedido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Indenização por danos morais ajuizada em razão do falecimento de um idoso por complicações relacionadas à Covid-19.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço de atendimento domiciliar que possa ser considerada causa determinante do óbito do paciente e (ii) se está configurado o nexo de causalidade entre a alegada hipoglicemia e a demora na ambulância e o falecimento do autor, à luz de seu histórico clínico e da causa mortis apurada.
III. Razões de decidir
3. A prova pericial demonstra que o paciente apresentava quadro clínico gravíssimo, sendo portador de diversas comorbidades e recentemente acometido por pneumonia bilateral viral causada pela Covid-19. A causa mortis atestada foi de natureza infecciosa pulmonar, e não metabólica.
4. A perita nomeada reconheceu que não é possível estabelecer relação direta entre a hipoglicemia e o óbito, destacando que uma crise hipoglicêmica isolada, mesmo com duração de duas horas, não seria suficiente para causar a morte, sobretudo em paciente sob recuperação de quadro pulmonar severo.
5. Assim, inexiste nexo causal entre a alegada demora no envio da ambulância e o falecimento do paciente, cuja morte decorreu de complicações respiratórias e infecciosas compatíveis com o estágio da Covid-19.
6. A condenação imposta em primeiro grau revela-se inadequada e desproporcional, tanto pela ausência de responsabilidade civil quanto pelo valor excessivo arbitrado (R$ 150.000,00), incompatível com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
7. Ainda que se considerasse a hipótese de eventual falha operacional, não restou demonstrado que tal conduta tenha contribuído de modo relevante para o desfecho fatal, o que impede a imputação de responsabilidade civil ao hospital, plano de saúde ou prestador do serviço médico.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não há nexo de causalidade entre o falecimento de paciente acometido por Covid-19 e a alegada hipoglicemia associada à demora no envio de ambulância, quando a causa mortis decorre de pneumopatia viral infecciosa. 2. A ausência de prova técnica que demonstre a contribuição relevante da conduta imputada ao prestador do serviço impede a responsabilização civil. 3. Indenização por danos morais não é devida quando inexistente o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §2o; CF/1988, art. 5o, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.839.078/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.705.364/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06.04.2021.